Tribunal: STJ
Processo: 1004933-27.2020.8.26.0348
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694502 - SP (2024
/0263934-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ATILA CESAR MONTEIRO JACOMUSSI
ADVOGADOS
: RODRIGO KAWAMURA - SP242874
RODRIGO KAWAMURA - PR122920
EMBARGADO
: 12.509.918 DALMO ISRAEL DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CAMILA BRANDÃO SAREM - SP245521
DANIELA APARECIDA PACHECO - SP238352
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIA.
RECURSO
PROTELATÓRIO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. DECISÃO
MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE
MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
em virtude da ausência de violação do art. 1.022 do CPC e da
incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
3. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada
a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que
sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento
restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no
julgado" (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA julgado em
, DJe de
,
9/2/2021
).
11/2/2021
4. Em virtude da rejeição dos presentes aclaratórios, e sendo
evidenciado o seu caráter manifestamente protelatório, incide ao caso
Documento eletrônico VDA48292141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:12:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 77ca7257-d098-495b-bc24-ed2dc76a8958

a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC, no percentual de 2%
sobre o valor atualizado da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/06/2025
16/06/2025
declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48292141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:12:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 77ca7257-d098-495b-bc24-ed2dc76a8958

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694502 - SP (2024
/0263934-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ATILA CESAR MONTEIRO JACOMUSSI
ADVOGADOS
: RODRIGO KAWAMURA - SP242874
RODRIGO KAWAMURA - PR122920
EMBARGADO
: 12.509.918 DALMO ISRAEL DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CAMILA BRANDÃO SAREM - SP245521
DANIELA APARECIDA PACHECO - SP238352
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIA.
RECURSO
PROTELATÓRIO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. DECISÃO
MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE
MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
em virtude da ausência de violação do art. 1.022 do CPC e da
incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
3. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada
a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que
sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento
restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no
julgado" (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA julgado em
, DJe de
,
9/2/2021
).
11/2/2021
4. Em virtude da rejeição dos presentes aclaratórios, e sendo
evidenciado o seu caráter manifestamente protelatório, incide ao caso
Documento eletrônico VDA48063291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:19
Código de Controle do Documento: 163efee2-f68e-4d9d-9a84-f493175eae60

a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC, no percentual de 2%
sobre o valor atualizado da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ATILA CESAR
MONTEIRO JACOMUSSI (ATILA) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO
VERBAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃO DE REEXAME DA
CAUSA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do
CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração
que têm nítido caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
4. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
pois a ausência dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa
maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme
previsto na Súmula n. 284 do STF.
5. Agravo interno não provido (e-STJ, fls. 357/358).

Nas razões do presente inconformismo, alegou omissão em virtude da não
apreciação do pedido de retirada de pauta, fundamentado na substituição recente de
seu patrono, o que teria inviabilizado a formulação de defesa técnica aprofundada.
Não houve impugnação ao recurso (e-STJ, fl. 378).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do NCPC.
Documento eletrônico VDA48063291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:19
Código de Controle do Documento: 163efee2-f68e-4d9d-9a84-f493175eae60

O acórdão recorrido não foi obscuro, omisso, contraditório e tampouco
apresentou erro material, tendo concluído pela ausência de violação do art. 1.022 do
CPC e da incidência das Súmulas n.7 do STJ e 284 do STF.
Ficou explicitado que não merecia respaldo a assertiva de que o v. acórdão
não teria se manifestado sobre a inovação, uma vez que o Tribunal de origem
consignou, expressamente, no julgamento dos aclaratórios:
Restaram devidamente consignadas no v. acórdão, de forma clara e
coerente, as razões jurídicas pelas quais entendeu-se ter a conduta do
ora embargante configurado alteração nos fundamentos de sua
defesa, tendo em vista a introdução de fatos novos, inclusive
contraditórios para com os antes alegados, como forma de sustentar a
resistência, o que, repisa-se, se tem por inadmissível, a teor do art.

342 do CPC (e-STJ, fl. 244).

Salientou-se que não houve omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão recorrido, e que a lide foi fundamentadamente resolvida nos limites
propostos, ocasião em que as questões postas a debate foram decididas com clareza,
não se justificando o manejo dos aclaratórios.
Pontuou-se que a obtenção de resultado diverso do pretendido não implica
ofensa ao art. 1.022 do NCPC (art. 535 do CPC/1973), na medida em que o
acolhimento dos embargos de declaração demanda a presença de seus pressupostos
legais de admissibilidade: omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que
não ocorreu no caso presente.
Em relação à alegada ofensa ao art. 373, I, do CPC inversão do ônus da
–
prova o Tribunal local julgou nos seguintes termos:
–

Por primeiro, tem-se que a o tema da prescrição não foi objeto de
apreciação na r. sentença apelada, tendo sido enfrentado, na verdade,
pela r. decisão saneadora de fls. 90/92, a qual, à luz do art. 1.015, II,
do CPC, seria passível de agravo de instrumento, não vindo,
entretanto, a ser afrontada por meio do recurso adequado pelo réu e,
dessa forma, precluindo; mostra-se inócuo, por outro lado, o
tratamento da matéria como parte do ataque direto à sentença, que
não tratou da matéria. Falta, portanto, interesse recursal ao apelante
nesse particular.
Por outro lado, nota-se que o réu passou a adotar, em grau recursal,
novo enfoque; se, na contestação, prendeu-se à falta de prova de
qualquer contrato verbal entre as partes e de prestação efetiva de
serviços por parte da autora, na apelação passou a questionar a
.
qualidade dos vídeos apresentados como parte da produção da autora
A conduta da parte acaba por configurar alteração nos fundamentos
da defesa, com introdução de fatos novos, inclusive contraditórios para
com os antes alegados, como forma de sustentar a resistência, o que
se tem por inadmissível, a teor do art. 342 do CPC.
Documento eletrônico VDA48063291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:19
Código de Controle do Documento: 163efee2-f68e-4d9d-9a84-f493175eae60

A par disso, o questionamento em torno do preço praticado pela autora
mostra-se inócuo, vez que nenhum valor foi dado por aceito pela r.
sentença, tendo sido determinada a liquidação por arbitramento,
mencionando o MM. Juízo a quo inclusive a necessidade de realização
de perícia para estipulação do valor correto pelo serviço (e-STJ, fls.
223/224 – sem destaque no original).

Asseverei que a Corte local assim decidiu com amparo no contexto fático-
probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
Por derradeiro, foi explicado que, da análise das razões recursais, se
notou que
indicação de artigos de lei violados, quanto à
a ausência de expressa
inexistência de negócio jurídico e a ter ocorrido a prescrição, inviabiliza o conhecimento
do recurso, uma vez que não basta a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa
acerca da legislação federal devendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
,
Ressaltou-se que, da leitura das razões do especial, se verificou que houve
tão somente a indicação genérica da violação de dispositivos legais. O entendimento
desta Corte é de que a admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara
dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o
acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica.
Assim, a fundamentação recursal se mostrou deficiente, uma vez que é
incapaz de evidenciar o malferimento à legislação federal apontada, impedindo a
compreensão da exata medida da controvérsia, sendo impositiva, portanto, a aplicação
da Súmula n. 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia.
Em relação à alegada omissão em virtude da não apreciação do pedido de
retirada de pauta, importa ressaltar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no
sentido de
, ainda que
ser vedada a inovação recursal em embargos de declaração
sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa
espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INOVAÇÃO
RECURSAL.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.
Documento eletrônico VDA48063291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:19
Código de Controle do Documento: 163efee2-f68e-4d9d-9a84-f493175eae60

2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é "inviável a análise
de tese apresentada somente em sede de embargos de declaração,
porquanto incabível a inovação recursal em embargos de declaração,
pela preclusão consumativa" (EDcl no AgInt no REsp n. 2.022.551/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.).
12/6/2023
15/6/2023
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.992.417/AL, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
9/12/2024
)
12/12/2024

DIREITOS AUTORAIS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO
LEGAL.
VIOLAÇÃO
DE
DIREITOS
AUTORAIS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. CRITÉRIO DA
ESPECIALIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO
STF. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRESUNÇÃO
DE
OCORRÊNCIA
DO
FATO
GERADOR.
CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido
atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
2. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada
a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que
sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento
restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no
julgado" (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
09/02/2021
).
11/02/2021
3. Em se tratando de cobrança de direitos autorais pela utilização
contínua e permanente de obras musicais em estabelecimento
comercial, presume-se a existência do fato gerador da obrigação. No
caso, o Tribunal de origem concluiu que os réus não apresentaram
provas que afastem essa presunção.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.561.645/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
)
11/11/2024
29/11/2024

Ademais, mesmo que ultrapassado o citado óbice, o prazo legal de
, conforme mencionado nos embargos de declaração (e-STJ, fl.
intimação foi observado
372), sendo que a substituição de advogado, embora possa ter gerado dificuldades,
não altera o cumprimento dos prazos processuais estabelecidos, que visam garantir a
celeridade e a eficiência do processo.
Documento eletrônico VDA48063291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:19
Código de Controle do Documento: 163efee2-f68e-4d9d-9a84-f493175eae60

Além disso, a falta de análise do pedido de retirada de pauta, por si só, não
implicaria necessariamente em prejuízo ao resultado do julgamento, especialmente se
não houver demonstração de que a decisão teria sido diferente caso o pedido fosse
.
apreciado
Portanto, a falta de análise do pedido de retirada de pauta não causou
prejuízo ao ora embargante, pois o processo seguiu os trâmites legais, garantindo o
direito ao contraditório e à ampla defesa dentro dos limites estabelecidos pela
legislação processual.
Vale salientar que os embargos de declaração constituem recurso de
estreitos limites processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art.
1.022 do NCPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro
material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 214.812/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, Terceira Turma, j.
, DJe
- sem
19/5/2016
24/5/2016
destaque no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DOS
.
REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até
mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que
configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os
aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA48063291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:19
Código de Controle do Documento: 163efee2-f68e-4d9d-9a84-f493175eae60

(EDcl no AgRg no AREsp 817.655/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j.
, DJe
- sem
19/5/2016
27/5/2016
destaques no original)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do NCPC.
Assim, evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios,
uma vez verificado o não conhecimento do agravo interno e a rejeição dos presentes
aclaratórios com pretensão de efeito infringente, postergando a efetividade da
prestação jurisdicional, condeno ATILA ao pagamento da multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa em favor de DALMO ISRAEL DOS SANTOS - ME, nos termos do
art. 1.026, § 2o, do NCPC, observada a suspensão da exigibilidade dos ônus
sucumbenciais, a teor do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.
Nessas condições,
os embargos de declaração, com imposição da
REJEITO
multa.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48063291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:19
Código de Controle do Documento: 163efee2-f68e-4d9d-9a84-f493175eae60

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.694.502 / SP
Número Registro: 2024/0263934-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10049332720208260348
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ATILA CESAR MONTEIRO JACOMUSSI
ADVOGADOS : RODRIGO KAWAMURA - SP242874
RODRIGO KAWAMURA - PR122920
AGRAVADO
: 12.509.918 DALMO ISRAEL DOS SANTOS
ADVOGADOS : CAMILA BRANDÃO SAREM - SP245521
DANIELA APARECIDA PACHECO - SP238352
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ATILA CESAR MONTEIRO JACOMUSSI
ADVOGADOS
: RODRIGO KAWAMURA - SP242874
RODRIGO KAWAMURA - PR122920
EMBARGADO : 12.509.918 DALMO ISRAEL DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CAMILA BRANDÃO SAREM - SP245521
Documento eletrônico VDA48267135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:32:52
Código de Controle do Documento: c4977283-eabd-44ec-baaa-813ff61895cb

DANIELA APARECIDA PACHECO - SP238352
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
10/06/2025
16/06/2025
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:32:52
Código de Controle do Documento: c4977283-eabd-44ec-baaa-813ff61895cb